Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703405-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA REJANE AMORIM MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÁSSIA REJANE AMORIM MENDONÇA contra decisão exarada no ID 145202768 da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0713519-51.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, pela qual a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante na inicial da demanda. No agravo de instrumento interposto, a autora afirma que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Postula, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela provisória requerida. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 43465288, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No entanto, por um lapso, não constou, da parte dispositiva da decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de recolhimento do preparo do recurso, de modo a viabilizar o processamento do agravo de instrumento. Assim, chamo o feito à ordem e determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2023 às 13:23:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora